Tribunal: TJBA
Processo: 8055676-05.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8055676-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. RESOLUÇÃO TJBA 15/2015. MANTENÇA DO ACERVO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 2º DA NORMA. JULGAMENTO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, a qual declinou da competência para processar e julgar a Ação Ordinária de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Perdas e Danos, originariamente distribuída no ano de 2006. O Juízo Suscitado fundamentou sua decisão na ausência de relação de consumo a justificar sua competência especializada e na suposta ilegalidade do art. 2º da Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sob o argumento de que a modificação da competência absoluta (ratione materiae) implica, por força do Código de Processo Civil, a redistribuição dos feitos pretéritos. Em contrapartida, o Juízo Suscitante invocou a força cogente do referido art. 2º da Resolução nº 15/2015, que expressamente determinou a não redistribuição do acervo, mantendo-o nas Varas especializadas, e suscitou o conflito de competência. II. Questão em discussão 2. O cerne do debate reside na validade e na aplicação do art. 2º da Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que estabeleceu a regra de transição para a especialização das Varas, determinando a manutenção do acervo processual distribuído anteriormente à sua vigência nas varas que passaram a ter competência privativa para as relações de consumo, em contraste com a regra geral da não perpetuação da jurisdição em caso de alteração da competência absoluta, nos termos do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A especialização das Varas dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais para Varas de Relações de Consumo, com competência exclusiva para litígios consumeristas (Art. 69 da Lei de Organização Judiciária Estadual – Lei nº 10.845/07), foi implementada pela Resolução nº 15/2015, visando a melhoria da prestação jurisdicional e a observância do princípio da especialização. 4. Conquanto o Código de Processo Civil estabeleça que a alteração superveniente de competência absoluta afasta a regra da perpetuatio jurisdictionis e impõe a redistribuição, a Resolução nº 15/2015, enquanto ato normativo interno de organização e gestão judiciária, introduziu uma regra de transição específica e imperativa, contida em seu Art. 2º, estabelecendo que as Varas permanecerão com seus respectivos acervos, não havendo redistribuição dos feitos ajuizados antes de sua vigência. 5. A regra especial de transição, adotada pelo próprio Tribunal para evitar o colapso do sistema e garantir a celeridade processual diante do volume do acervo, constitui um comando obrigatório para todos os Juízos do primeiro grau de jurisdição, devendo prevalecer na solução do conflito, em homenagem ao princípio da unidade do Poder Judiciário e à segurança jurídica de seus atos internos de organização. 6. Uma vez que o feito originário foi distribuído no ano de 2006, em período anterior à vigência da Resolução nº 15/2015 (publicada em 24 de julho de 2015), o Art. 2º da mencionada norma se aplica integralmente, mantendo a competência da unidade judicial onde o processo tramitava, mesmo que o litígio não verse sobre relação de consumo. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador) para o processamento e julgamento da ação de origem. Tese de julgamento: "A Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao promover a especialização das Varas Cíveis, Comerciais e de Relações de Consumo, determinou, expressamente em seu art. 2º, a manutenção do acervo processual distribuído antes de sua vigência nas varas especializadas, devendo esta regra de transição ser observada para a fixação da competência em conflitos envolvendo feitos anteriores à especialização." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007, Art. 69. Resolução nº 15/2015 do TJBA, Art. 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência 8055676-05.2025.8.05.0000, figurando como suscitante o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e, suscitado o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA